Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708912-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NUBIA MARINHO MAIA DE ARAUJO, NUBIA DA CONCEICAO PACHECO, NOZIRA XAVIER PRINCIMA, NORMALICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 43272105), interposta pelos Exequentes contra o Distrito Federal, ante a sentença (ID 43272199), confirmada após oposição de embargos de declaração (ID 43272104), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000, na qual foi indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução de mérito. Os Exequentes apelam (ID 43272105) em 23.01.2023. Não se verifica nos autos a juntada de certidão do Juízo a quo com o dia da disponibilização da sentença, para fins de verificação da tempestividade do apelo, pressuposto este de admissibilidade do recurso. No entanto, nos autos de origem, em “movimentação processual”, há informação de não provimento dos embargos de declaração em 18/11/2022 e “expedição de outros documentos” em 20/11/2022. Considerando apenas tais movimentações processuais e respectivas datas, tem-se que, à primeira vista, transcorreram mais de 15 (quinze) dias úteis até a interposição da apelação. Todavia, em observância ao art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem e comprovarem a (in)tempestividade da apelação, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023 12:33:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador